Tribunal: STF
Processo: RE 440816
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL OU DA FATURA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se
encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.